Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700184-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA RECLAMADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por CELSO DANIEL LELIS VIEIRA contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo no 0703540-48.2019.8.07.9000), movido por CRISTIAN SUZUKI BARBOSA e LUIZA DE ARAÚJO SUZUKI, considerou devida multa de 10% sobre o débito exequendo, por entender que o pagamento de quantia certa foi realizado de maneira intempestiva (ID 14229708, págs. 279/281). Os embargos de declaração opostos pelo reclamante foram rejeitados (ID 14229708, págs 283/293 e 300/302). Em suas razões (ID 14224795), o reclamante sustenta que a reclamação é fundamentada na divergência jurisprudencial havida entre a decisão reclamada e o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, visando, assim, a uniformização da jurisprudência acerca do objeto da lide. Sustenta que, em 17.06.2019, foi intimado para pagar a quantia de R$28.297,27, não tendo nenhuma das partes impugnado a decisão. O reclamante informa que realizou o depósito dentro do prazo para pagamento voluntário. No entanto, posteriormente, o magistrado de origem entendeu que o débito não havia sido atualizado, nem acrescido de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, razão pela qual ainda restaria a quantia de R$8.508,46 em aberto. Sustenta que a alteração dos termos da primeira decisão viola o princípio da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório. Informa que o credor interpôs agravo de instrumento da decisão, requerendo a incidência de multa de 10% sobre o valor exequendo, considerando a intempestividade do pagamento voluntário realizado pelo reclamante, o que foi acolhido pela Turma Recursal no julgamento ora reclamado. Afirma que o agravo de instrumento interposto pelo credor para tratar sobre o tema, especialmente quanto ao pedido de inclusão da multa de 10%, é extemporâneo e tratou sobre questão preclusa. Cita diversos precedentes que entende abonarem sua tese. Requer, então, a cassação do acórdão reclamado. Não foi recolhido preparo. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar cabalmente que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pelo reclamante. No caso dos autos, observa-se que os acórdãos indicados pelo reclamante não foram proferidos nos autos do processo de origem, nem em demanda envolvendo as partes dos autos de origem, assim como não trataram de tema idêntico ao objeto do acórdão reclamado, nem foram proferidos em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos. Ao contrário, aparentemente, os acórdãos paradigmas estão sendo usados como meros precedentes para defender a tese recursal de interesse do reclamante, situação que, contudo, não se subsume às hipóteses de cabimento de reclamação previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, uma vez que a reclamação não é instrumento hábil a se buscar uma decisão mais justa, mas, sim, a se aplicar o mesmo entendimento a casos idênticos. Desse modo, embora o reclamante possa se insurgir contra o acórdão reclamado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente desta Corte de Justiça, nem das Cortes Superiores. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pelo reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator